Tribunal: TJPA
Processo: 0042761-98.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042761-98.2013.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA E OFICIAIS DE JUSTICA AVALIADORES DO PARA - SINDOJUS-PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RECONHECIMENTO DE TEMPO PRETÉRITO PARA FINS DA LEI Nº 6969/2007 C/C COBRANÇA COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO. REFUTADA. MÉRITO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 36 DO PCCR. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO RJU. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 24 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA E OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES DO PARÁ – SINDOJUS/PA
contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém que,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO COM RECONHECIMENTO DE TEMPO PRETÉRITO PARA FINS DA LEI Nº 6969/2007 C/C COBRANÇA COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS
proposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, CPC (ids. 9974863 e 9974864).

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 9974915), alegando, em suma, a necessidade de efetivação do direito adquirido à promoção prevista nos artigos 35 a 39 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Frisou que o enquadramento na aplicação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará (PCCR), por meio da Lei Estadual nº 6.969/2007, ultrapassou as normas legais previstas nos artigos 35 a 39 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, bem como violou os princípios jurídico-constitucionais como a equidade e isonomia quando da aplicação nos termos em que foi realizado.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que a sentença fosse reformada e julgado totalmente procedente o pedido postulado na demanda intentada.

Em contrarrazões (Id. 9974918), o Estado do Pará refutou as razões recursais apresentadas pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e, consequentemente, pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Após regular distribuição, coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 9975505, recebido o apelo em duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 10126533).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação cível interposta.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO AUTORAL.

Alegou o recorrido que houve a prescrição da pretensão autoral, pois a lei de enquadramento é de maio de 2007 e a demanda foi proposta após o quinquênio legal, em agosto de 2013.

Ocorre que o enquadramento previsto no PCCR - Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará – só ocorreu com a publicação da Portaria nº 1604/2008-GP, em 28.08.2008, data que deve ser considerada como termo inicial do lapso prescricional, tendo em vista que apenas a partir de tal momento os servidores tiveram ciência das respectivas alocações funcionais.

Sendo a ação ajuizada em 19.08.2013, não há que se falar em prescrição, pelo que rejeito essa prefacial de mérito.

MÉRITO.

Analisando os autos, tem-se que o ora recorrente defende que houve a aplicação incorreta da regra contida no art. 19 da Lei Estadual nº 6.969/2007, a qual institui o Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJ/PA.

Para o demandante, o enquadramento funcional dos oficiais justiça não seguiu os princípios legais, já que não teria sido contabilizado o tempo de serviço e nem nível de escolaridade à época do enquadramento inicial.

Para a resolução da controvérsia, é importante transcrever alguns trechos da lei mencionada para uma hermenêutica adequada das normas lá descritas, o que passo a fazer a seguir:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, consideram-se fundamentais os seguintes conceitos:

(...)

VII - progressão funcional: deslocamento funcional de servidor, entre classes e referências, por promoção no mesmo cargo;

(...)

XIV - enquadramento: alocação do servidor em cargo correlato deste Plano, observados, dentre outros, os requisitos de escolaridade estabelecidos para provimento;

Art. 19. Será considerado, para fins de progressão, apenas o tempo de serviço prestado efetivamente pelo servidor ao Poder Judiciário do Estado do Pará.

Art. 36. O posicionamento na classe e referência salarial do servidor enquadrado será vinculado ao vencimento atualmente percebido. § 1º Se, em decorrência da aplicação do disposto no caput deste artigo, o servidor for alocado em referência de valor inferior ao que percebe atualmente, será deslocado para classe e referência de valor igual ou imediatamente superior. § 2º Se, em decorrência da aplicação no disposto no caput deste artigo, o vencimento do servidor for superior ao estabelecido na última referência da carreira na qual deve ser enquadrado, receberá a diferença a título de vantagem pessoal, que deverá ser absorvida em aumentos futuros, para que não se perpetue a distorção. § 3º O enquadramento dos servidores no Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração, objeto desta Lei, dar-se-á através de ato do Chefe do Poder Judiciário ou de autoridade delegada.

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, observa-se que progressão e enquadramento são institutos diversos, que não podem ser confundidos.

Nesse passo, a irresignação do recorrente não tem fundamento, pois o tempo de serviço nunca serviu de referência para o enquadramento funcional inicial, mas tão somente como base para progressão funcional, conforme se infere do art. 19 da Lei nº 6.969/2007.

Descabe também falar em direito adquirido à promoção com fundamento nos artigos 35 e 39 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), tendo em vista que o PCCR prevalece, na hermenêutica jurídica, por ser norma especial, devendo ser esta a aplicada no caso concreto.

Ademais, é cediço que inexiste direito adquirido à regime jurídico, conforme o tema 24 do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, senão vejamos:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há direito adquirido a regime jurídico
, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. (grifei)

Desse modo, resulta que a sentença guerreada não merece correição, visto que se encontra em consonância com a legislação e jurisprudências aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação acima esposada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20

de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023